Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0704308-80.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LOURENÇA VIEIRA DE JESUS DESPACHO Na petição de ID no 57828655, a recorrida LOURENÇA VIEIRA DE JESUS requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão do desconto de imposto de renda incidente sobre sua folha de pagamento. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Cumpre ressaltar que a requerente poderá formular seu pleito de forma autônoma perante o juízo de origem, uma vez que o acórdão recorrido foi favorável à sua pretensão e que os recursos constitucionais não são dotados de efeito suspensivo ex lege. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010